Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a manifestação ministerial Id. 35027954, notifique-se ao eminente Presidente da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que apresente informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, de acordo com o artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora